Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600007-23.2019.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
Órgão julgador: EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
07/08/2020
Número: 0600007-23.2019.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/01/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600007-23.2019.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600007-23.2019.6.16.0001
que deferiu a regularização da prestação de contas anual do exercício 2010 do partido PODEMOS,
antigo PTN, nos termos do § 3º do art. 59 da Resolução do TSE nº 23.546/2017. (pedido de
regularização referente à Prestação de Contas nº 99-31.2011.6.16.0001, julgadas não prestadas,
relativas ao exercício de 2010, do partido PODEMOS - antigo PTN, Comissão Provisória Municipal
de Curitiba/PR, determinando a suspensão automática do repasse de recursos do Fundo Partidário
por um ano, contado a partir da publicação da presente decisão no Diário da Justiça Eletrônico,
consoante Resolução TRE/PR 543/2008, ou enquanto durar a inadimplência, aos
diretórios/comissões provisórias municipais, considerando o disposto no caput do artigo 37 da Lei
9.096/1995, com a redação dada pela Lei 9.693/98, assim como o contido no artigo 18 da Resolução
TSE 21.841/2004); recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo seja conhecido e provido o
mesmo, para os fins de reformar a r. sentença proferida e indeferir o requerimento de regularização
das contas do exercício financeiro de 2010 do partido, ora recorrido, sem contudo aplicar-lhe as
sanções legais que normalmente seria devida, alegando que da documentação que instrui o feito,
não é possível avaliar se houve recebimento ilegal de recurso do fundo partidário ou de fontes
ilícitas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
(RECORRENTE)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
88932
16
05/08/2020 13:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.178

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600007-23.2019.6.16.0001 –
Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - OAB/PR0060194A
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2010. OMISSÃO,
ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2.
Inexistindo
vícios
na
decisão,
rejeitam-se os Embargos de Declaração,
que não se prestam à mera rediscussão
de matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 8893216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo órgão provisório do partido
em face do acórdão n° 55.991 (id. 7440216), proferido por esta Corte Eleitoral que,
PODEMOS
por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO
, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo de origem e indeferir
PÚBLICO ELEITORAL
o pedido de regularização de situação de inadimplência do embargante, referente ao exercício
financeiro de 2010, mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até a
regularização da sua situação, nos termos dos arts. 37,
da Lei 9.096/1995 (redação
caput
anterior) e 18 da Res.-TSE 21.841/2004, a despeito do pedido do recorrente em sentido
contrário, em face do efeito translativo do Recurso. O julgado recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO.
2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE
DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE UM ANO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se consideram regularizadas as contas partidárias relativas a exercício
financeiro, anteriormente julgadas como não prestadas, sem a apresentação
dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
2. Considerando que alguns dos documentos exigidos pelo art. 59 da
Res.-TSE 23.546/2017, caso inexistentes à época, não poderão mais ser
produzidos, como os extratos de conta bancária que não foi aberta, a
exigência para a regularização das contas deve ser compatível com a
possibilidade de sua atual produção.
3. A escrituração de livros Diário e Razão é obrigação contábil imposta a
todos os Partidos Políticos e pode ser realizada atualmente, motivo pelo qual
a falta de sua apresentação inviabiliza a regularização das contas, por
desatendimento do contido no art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
4. Recurso conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença de
primeiro grau e indeferir o pedido de regularização de contas partidárias,
referente ao exercício financeiro de 2010.
Nos presentes Embargos a agremiação alega o seguinte (id. 7726266): i) o
acórdão teria sido omisso, tendo em vista que teria deixado de analisar os institutos da
prescrição, do
e da transcendência da pena; ii) a decisão conteria erro material,
non bis in idem
por exigir a apresentação de documentos impossíveis de serem obtidos, em suposta
contrariedade ao direito; iii) o acórdão seria obscuro, na medida em que teria feito distinção
entre os documentos que, caso não apresentados, poderiam ser dispensados para efeito de
Num. 8893216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542

regularização das contas; e iv) a decisão seria contraditória, porque obsta a regularização das
contas, embora tenha afirmado que não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o
exercício do direito.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
rejeição dos Embargos de Declaração, para o fim de manter hígida a decisão embargada (id.
7893166).
É o relatório.

II – VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos, vez que tempestivos e pertinentes.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”
art. 1.022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Como relatado, os presentes embargos de declaração objetivam a reforma do
acórdão nº 55.991, que reformou a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e indeferiu o
pedido de regularização de situação de inadimplência do embargante, referente ao exercício
financeiro de 2010, mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até a
regularização da sua situação, nos termos dos arts. 37,
da Lei 9.096/1995 (redação
caput
anterior) e 18 da Res.-TSE 21.841/2004, a despeito do pedido do recorrente em sentido
contrário, em face do efeito translativo do Recurso.
As alegações do embargante não se sustentam.
Num. 8893216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542

ii.i. Omissão:
O embargante alegou que o acórdão foi omisso, porque teria deixado de analisar
três questões por ele trazidas, quais sejam: prescrição,
e o princípio da
bis in idem
transcendência da pena.

II.i.i. Prescrição:
Aduziu o embargante que o pedido de regularização foi impetrado em
observância a orientação do
, tendo sido o instituto da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
prescrição invocado de duas formas, sem que houvesse manifestação sobre o tema no v.
acórdão. A primeira forma incidiria sobre todo o fato, porque as contas já teriam sido julgadas
como não prestadas, e a pena imposta de suspensão de repasses de recursos do Fundo
Partidário pelo período de 12 meses já teria sido cumprida. A segunda forma incidiria sobre a
pena, porque o Tribunal Superior Eleitoral teria manifestado o entendimento de que após o
decurso do prazo de 5 anos não seria mais possível a aplicação de qualquer penalidade ao
partido.
A jurisprudência colacionada em suas razões não se aplica ao presente caso.
Como bem pontuou a
(id. 7893166),
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
“o prazo
prescricional para aplicação de penalidades a que se refere a decisão do TSE veio à tona em
razão da jurisdicionalização das prestações de contas, visando inibir o prolongamento
indefinido dos processos e limitar o exercício da pretensão punitiva do Estado. Assim, o prazo
prescricional se inicia coma apresentação das contas pelo partido ou candidato, pretendendo
que não possam ser aplicadas penalidades caso o processo não seja julgado em até 5 (cinco)
anos, de modo que o partido ou candidato não possa ser prejudicado pela demora no
julgamento”.
Destarte, é evidente não se tratar da mesma situação fática, já que, com o
julgamento da prestação de contas do exercício financeiro da agremiação como não prestadas
é que foi necessário se valer do pedido de regularização, que é o meio pelo qual os partidos
políticos e os candidatos podem tentar resolver a pendência com a
,
JUSTIÇA ELEITORAL
apresentando os documentos necessários para comprovar a regularidade das suas contas.
Ademais, restou expresso no acórdão que a suspensão de repasse de recursos
do Fundo Partidário dar-se-á enquanto houver a inadimplência pelo partido:
“O art. 18 da Res.-TSE nº 21.841/2004, aplicada no caso, estabelecia

como penalidade para a não apresentação das contas a suspensão do
repasse da cota do fundo partidário pelo tempo em que o partido
:
permanecesse inadimplente
Art. 18 A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a
suspensão automática do respectivo órgão partidário, independente de
provocação e de decisão, e sujeita os responsáveis às penas da lei (Lei nº
9.096/95, art. 37).
Num. 8893216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542

Parágrafo único: A unidade responsável pela análise da prestação de contas
deve verificar quais partidos políticos não a apresentaram e informar o fato ao
diretor-geral dos tribunais eleitorais ou a o chefe dos cartórios eleitorais, que
devem proceder como previsto ao art. 37 da Lei nº 9.096/95, comunicando às
agremiações partidárias a suspensão, enquanto permanecer a inadimplência,
do repasse das contas do Fundo Partidário a que teriam direito.”
Assim, quando se cuida de prestação de contas anual julgada como não
prestadas, a Lei 9.096/1995 estabelece que a suspensão de repasse de cotas do fundo
partidário perdurará até que as contas sejam regularizadas:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os
responsáveis às penas da lei.
Logo, nos estritos termos do dispositivo legal em análise, enquanto a
regularização das contas não se concretiza, fica suspenso o direito ao recebimento das cotas
em questão.
Portanto, não assiste razão ao embargante quanto a este tema.

II.i.ii. Bis in idem:
O embargante alegou que a decisão incorreu em vício procedimental, porque o
pedido de regularização não se presta a resolver o julgamento das contas, que já foram
julgadas, mas serve apenas para averiguar possíveis irregularidades no uso do Fundo
Partidário, não sendo possível imputar nova pena ao partido. Afirmou, ainda, que qualquer
pena aplicada a fato já apenado e transitado em julgado seria uma arbitrariedade, uma vez que
uma só circunstância não poderia dar origem a duas penas diferentes em momentos diversos,
o que iria de encontro ao princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
Mais uma vez não assiste razão ao embargante, porque o indeferimento do
pedido de regularização das contas não consiste em nova decisão com aplicação de uma nova
pena a um fato já julgado. Tanto que as contas permaneceram julgadas como não prestadas,
tendo constado inclusive no Acórdão a indicação do art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017, que
prevê a possibilidade de requerimento de regularização da situação de inadimplência do
partido apenas para suspender as consequências previstas no art. 48, § 2º da mesma
Resolução. Ou seja, apenas para suspender a penalidade anteriormente aplicada como
consequência pelo julgamento das contas como não prestadas. Observe como ficou
fundamentada a decisão:
“Por outro lado, no que tange à regularização da inadimplência pelo partido, o
art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017 assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação
de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no §
2º do art. 48.
Num. 8893216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542

§ 1º O requerimento de regularização:
I – pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão
suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II – deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III – deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no
art. 29;
IV – não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V – deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam
os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser
notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes
somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos
e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.”
Assim, observa-se que não assiste razão ao embargante quanto ao tema em
análise.

II.i.iii. Princípio da transcendência da pena:
O embargante invocou a aplicação do princípio da transcendência da pena,
previsto no art. 5º, XLV da Constituição Federal, argumentando que tratam-se de contas que
deveriam ter sido prestadas há mais de 10 anos e que os responsáveis são terceiros já
afastados do órgão dirigente ou sequer filiados na legenda. Ainda, apontou que, embora o
CNPJ seja o mesmo, o estatuto não o é e os membros atuais não deram causa aos fatos em
tela, sendo que qualquer penalidade imposta depois de tanto tempo recairia sob terceiros de
boa-fé.
O princípio em tela pressupõe que a sanção, em matéria penal, não deve
ultrapassar a pessoa do infrator. Desta forma, a pena não poderia ser imposta e nem cumprida
por terceiro que não contribuiu para a infração.
É fato que o direito eleitoral importou do direito penal a teoria do crime, com a
aplicação de vários princípios aos crimes eleitorais. Entretanto, não estamos diante de um
crime eleitoral.
Num. 8893216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542

Ademais, a prestação de contas é obrigação do partido político,
independentemente de quem sejam seus dirigentes. Dessa forma, a sanção recai sobre a
agremiação e não sobre a pessoa responsável pela prestação das contas, não sendo possível
invocar uma transcendência da penalidade de uma pessoa para outra por conta da alteração
da direção partidária.
Nesse ponto, também não assiste razão ao embargante, restando afastada
qualquer alegação de existência de omissão no acórdão.

ii.ii. Erro Material:
O embargante afirmou que o acórdão contém erro material, na medida em que
exigiu a apresentação de documentos que, segundo ele, não existem mais, não sendo possível
a sua produção. Trata-se da apresentação dos Livros Diário e Razão.
Com o devido respeito, mais uma vez as alegações não se sustentam.
Constou no Acórdão que o art. 59, III da Res.-TSE 23.456/2017 possibilita a
regularização da situação de inadimplência, desde que o pedido seja instruído com todos os
documentos previstos no art. 29 da referida Resolução. E, como bem pontuado no Acórdão, os
documentos necessários à regularização devem ser observados no art. 14 da Res.-TSE
21.841/04, conforme se observa:
“Por outro lado, no que tange à regularização da inadimplência pelo partido, o
art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017 assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação
de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no §
2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I – pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão
suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II – deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III – deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV – não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V – deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam
Num. 8893216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542

os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser
notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes
somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos
e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Em relação à documentação a ser apresentada para a regularização, a regra
supramencionada deve ser lida com temperamentos. O primeiro deles diz
respeito ao rol de documentos exigível para fins de regularização, pois houve
considerável alteração no rol de documentos exigidos pelo art. 14 da
Res.-TSE 21.841/2004, aplicável à época da prestação de contas do ano de
2010, e aqueles previstos no art. 29 da Res.-TSE 23.546/2017.
Tratando-se a regularização da prestação de contas relativa ao exercício de
2010, não é possível exigir-se mais do que a prestação de contas primitiva
exigia. Assim, a regra disposta no art. 59, III da Res.-TSE 23.546/2017 deve
ser interpretada em conformidade com a regra vigente à época da prestação
de contas originária, na hipótese a Res.-TSE 23.841/2004.”
Assim, a falta de apresentação dos documentos necessários não permite o
deferimento do pedido de regularização das contas do partido, porquanto não atende aos
requisitos legais, de tal sorte que não há qualquer erro material no Acórdão embargado.

ii.iii. Obscuridade e contradição:
Asseverou o embargante que a decisão incorreu em obscuridade e contradição,
na medida em que constou no Acórdão que a não abertura da conta bancária e a guarda de
outros documentos fiscais “não pode ser considerado para fins de regularização, sob pena de
.
se inviabilizar a regularização e manter uma sanção de caráter perpétuo aos partidos políticos”
Entretanto, a decisão excluiu os Livros Diário e Razão desse rol, sob a alegação de serem
. Ainda, apontou que os Livros deveriam ser incluídos no rol
“escrituração contábil obrigatória”
das contas bancárias e documentos fiscais, na medida em que todos são obrigatórios por lei e
devem ser guardados pelo período de 5 anos.
Apontou, também que “se a norma permite a regularização das contas mesmo na
pendencia de vícios insanáveis, não caberia ao julgador fazer exigências que impossibilitem o
, mas exigiu a entrega dos livros contábeis que nunca existiram, condenado
exercício do direito”
o embargante a suspensão de repasse de recursos do Fundo Partidário em caráter perpétuo.
Com efeito, o fundamento do Acórdão para o indeferimento da regularização foi
calcado na falta de apresentação de documentos obrigatórios, mormente em razão da
ausência dos livros Diário e Razão, escrituração contábil obrigatória, que deve ser mantida
pelos partidos e deveria ter sido exibida pelo órgão partidário quando do pedido de
regularização.
Num. 8893216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542

Em que pese o
tenha se insurgido no
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral quanto à falta de apresentação da relação das contas bancárias e extratos,
restou consignado na decisão embargada que, embora a falta de abertura de contas bancárias
configure vício grave que enseja a desaprovação das contas, não pode ser considerado para
fins de regularização, sob pena de se inviabilizar a regularização e manter uma sanção de
caráter perpétuo aos partidos políticos. Se a norma permite a regularização das contas mesmo
na pendência de vícios insanáveis, não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o
exercício do direito, como no caso em análise.
Dessa forma, excluída a obrigação de apresentação de documentos bancários, o
indeferimento da regularização centrou-se unicamente na ausência dos livros contábeis, os
quais não foram apresentados pelo embargante, impossibilitando a regularização da
inadimplência. Esse é, inclusive, o entendimento pacífico do TRIBUNAL REGIONAL
, conforme se vê das decisões colacionadas na decisão embargada.
ELEITORAL DO PARANÁ
Destarte, não assiste razão ao embargante, porquanto não há obscuridade e nem
tampouco contradição na decisão.

III – CONCLUSÃO
Assim, não havendo omissão a ser suprida, erro material a ser corrigido,
obscuridade a ser afastada ou contradição a ser eliminada, a rejeição dos embargos é medida
que se impõe, mormente porque evidente a intenção do embargante em rediscussão de
matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os
embargantes se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Isso posto, voto por
opostos
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
pelo
do Município de Curitiba/PR.
PODEMOS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600007-23.2019.6.16.0001 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
PODEMOS ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
EMBARGANTE: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR0060194A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 8893216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2020.

Num. 8893216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513243017000000008408542
Número do documento: 20080513243017000000008408542